Tribunal: TJBA
Processo: 8107152-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107152-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MKS CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
LUCI BARRETO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCI BARRETO DOS SANTOS

APELADO: HAROLD MAC MILLAN ARAUJO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EVELYNE ALMEIDA RIBEIRO PINA, PAULO CESAR PENA ESPER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO CENTRAL DA CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, AFASTANDO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O DANO ALEGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB NOVA PERSPECTIVA ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM À REFORMA DO JULGADO POR SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE VENCIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo autor/apelado contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela ré, reformando sentença de procedência proferida em ação regressiva e julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 200.000,00.

Na petição inicial, o embargante sustentou que dois lotes de sua propriedade foram penhorados e arrematados em execução trabalhista promovida contra empresa supostamente sucedida pela ré, razão pela qual faria jus ao ressarcimento regressivo.

O acórdão embargado, após rejeitar preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, reconheceu no mérito a inexistência de vínculo jurídico entre a ré e os imóveis objeto da lide, porquanto alienados por pessoa jurídica diversa, sem relação societária ou sucessória com a demandada.

Nos embargos, o embargante alega omissão, sustentando que o fundamento central de sua pretensão reside no fato de que a dívida trabalhista da empresa sucedida pela ré foi quitada com seus bens, sendo irrelevante a origem da aquisição dos imóveis.

II. Questão em discussão

Consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento do fundamento central da causa de pedir deduzida pelo autor, consistente no alegado direito de regresso decorrente da quitação de débito trabalhista de empresa sucedida pela ré mediante expropriação de imóveis de propriedade do embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de questões já decididas ou à modificação do julgado por simples inconformismo.

O acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia recursal, consignando que a pretensão autoral encontrava-se alicerçada na premissa de sucessão empresarial entre a ré e a empresa devedora. Ao examinar o conjunto probatório, concluiu que os imóveis foram alienados por pessoa jurídica diversa, sem qualquer relação societária ou sucessória com a demandada, afastando o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado.

A divergência quanto à interpretação das provas e à aplicação do direito não configura vício passível de correção por embargos declaratórios. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Teses de julgamento:

A alegação de que o julgador não enfrentou determinado fundamento da causa de pedir não configura omissão quando o acórdão apreciou expressamente a pretensão deduzida na inicial, apresentando fundamentação completa e suficiente para o deslinde da causa.

A pretensão de reanálise do mérito sob nova perspectiva argumentativa constitui desvio de finalidade incompatível com a natureza jurídica e função processual dos embargos de declaração.

REFERÊNCIAS

Legislação: CPC/2015, arts. 489, 1.022.

Jurisprudência: STJ, EDcl na Pet 9.892/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 18.05.2016, DJe 15.06.2016; STJ, AREsp 1.592.147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 04.08.2020, DJe 31.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8107152-55.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante HAROLD MAC MILLAN ARAUJO FERREIRA DA SILVA e como embargada MKS CONSTRUCOES S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos embargos de declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR